Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0724774-44.2024.8.07.0001 Classe: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Agibank S/A Embargado: Manoel Chaves do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Agibank S/A (Id. 72524547) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 72288689). A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 72732370). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator